Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705415-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RICHARD MATTHEUS RODRIGUES LACERDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público dos embargos de declaração de ID 65882957. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator